Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-82.2022.8.11.0030
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000631-82.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEMENTINO NORBERTO DA RESSUREICAO - CPF: 851.271.671-15 (APELANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEMENTINO NORBERTO DA RESSUREIÇÃO (APELADO), IZANILTON APARECIDO GOMES (ASSISTENTE), JANAINA LOPES DA SILVA (ASSISTENTE), JOSIVALDO NERIS DE CAMPOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU ÍNDICE MÁXIMO – INVIABILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – ÍNDICE INTERMEDIÁRIO QUE SE MOSTRA MAIS ADEQUADO – PENA REDUZIDA À METADE –
REGIME INICIAL ABERTO – PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS – DINHEIRO APREENDIDO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS – ORIGEM LÍCITA NÃO DEMONSTRADA – IMPOSITIVO PERDIMENTO EM FAVOR DO FUNAD (art. 63, § 1º, Lei n. 11.343/06) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo fundamentos que justifiquem a aplicação da redutora do tráfico privilegiado no menor índice previsto em lei, mostra-se imperativa a readequação da pena, porém, em patamar diverso do máximo, especialmente diante da natureza e variedade de drogas apreendidas em posse do agente, mostrando-se adequada a incidência da fração intermediária.

Não comprovada a origem lícita de valores apreendidos em contexto de traficância de drogas, cogente o seu perdimento em favor do FUNAD, conforme disposições contidas no
art. 63, Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Clementino Norberto da Ressureição
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação penal n. 1000631-82.2022.8.11.0030, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Nas razões recursais de Id. 152773981, a defesa postula
a aplicação da fração máxima de diminuição referente ao tráfico privilegiado ou, subsidiariamente, o índice de 1/2, com a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, requer a restituição dos valores apreendidos em posse do acusado.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados e pugnou pelo desprovimento do pedido recursal (Id. 152773984).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 155430658)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo manejado.

Consoante se infere da peça acusatória, no dia 17 de julho de 2022, por volta das 2h30min, na residência localizada na Rua V, n. 48, bairro Jardim Petrópolis, na cidade de Nobres/MT, o acusado
Clementino Norberto da Ressureição
mantinha em depósito e guardava para fins de comercialização 21 porções com massa bruta de 4,34g de pasta-base de cocaína e quinze porções pesando 18g de maconha, drogas de uso proscrito no País, capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, o acusado
Clementino Norberto da Ressureição
possuía e mantinha sob a sua guarda uma arma de fogo artesanal, calibre 22, e duas munições intactas do mesmo calibre, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Na data de 17 de julho de 2022, por volta das 02h30min, na residência localizada na Rua V, n. 48, Jardim Petrópolis, município de Nobres-MT, o denunciado CLEMENTINO NORBERTO DA RESSUREIÇÃO, consciente da ilicitude de sua conduta, manteve em depósito e guardava drogas, bem como possuía e mantinha sob guarda, arma de fogo e munições, de uso permitido, no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data e local dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento, quando visualizaram a usuária Janaína Lopes da Silva, recebendo uma porção de substância análoga à pasta base pela janela, sendo que ao ingressarem no imóvel, CLEMENTINO NORBERTO DA RESSUREIÇÃO foi localizado deitado em uma cama, sendo constatado que guardava debaixo de um travesseiro 20 (vinte) porções de substâncias análogas à pasta base. (Cf. Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.274317; fotografia de fl. 35).

Também foi localizada uma arma de fogo carregada com munição. (Cf. Termo de Exibição e Apreensão n. 2022.16.274317; fotografia de fl. 35).

Indagado acerca dos fatos, a usuária Janaína Lopes da Silva confessou ter comprado 01 (uma) cabecinha de pasta base do denunciado CLEMENTINO, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) (Cf. Termo de Declaração n. 2022.8.129827) (...)
” (Id. 152773923).

Diante desses fatos, o acusado Clementino foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), oportunidade em que foi aplicada a causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
4 anos e 2 meses de reclusão e 1 ano de detenção
, no
regime inicial semiaberto
, e a pena pecuniária de
427 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada com a pena fixada na sentença, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, pleiteando a
i
ncidência da causa especial de diminuição de pena em sua fração máxima
, sobretudo em razão da pequena quantidade de droga apreendida em poder do acusado, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de metade (1/2), em atenção ao princípio da proporcionalidade.

Consequentemente, com a readequação da pena imposta, a defesa requereu a fixação do
regime inicial aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, ao argumento de que estariam preenchidos todos os requisitos legais.

Do exame atento do feito, constato que a magistrada sentenciante aplicou a referida minorante no grau mínimo, sem apresentar qualquer justificativa, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No entanto, ponderando as circunstâncias da apreensão, especialmente a existência de drogas de natureza diversa (4,34g de pasta-base e 18g de maconha), concluo que não se mostra recomendável a aplicação da fração máxima de diminuição, conforme pretendido pela defesa.

Nesse contexto, considerando a natureza e a variedade de drogas apreendidas,
aplico a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343), na fração intermediária de
metade (1/2)
, alcançando a pena de
2
anos e 6 meses de reclusão.

Além disso, tendo em vista que o delito de tráfico de drogas privilegiado foi perpetrado em concurso material com o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, promovo a somatória das penas, encontrando a sanção final de

2
anos e 6 meses de reclusão
e
1 ano de detenção
.

Em seguida,
diante da primariedade do acusado, do
quantum
de pena aplicado e da valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais, mostra-se perfeitamente cabível a fixação do
regime inicial aberto
(CP,

art. 33, §§ 2º e 3º).

Além disso, preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal, imperativa a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
a serem fixadas pelo juízo das execuções penais.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo a pena pecuniária para
260 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Por fim, a defesa postulou
a restituição dos valores apreendidos em poder do acusado Clementino
, já que o Ministério Público “
não logrou êxito em demonstrar que tais valores seriam oriundos da mercancia de drogas, já o Apelante comprovou serem os valores de origem lícita, pois provenientes de sua aposentadoria, conforme depoimentos
”.

Entretanto, não obstante o acusado Clementino tenha afirmado em juízo que os valores apreendidos seriam oriundos da sua aposentaria, verifico que o documento colacionado aos autos para demonstrar a sua fonte de renda é datado de 20.1.2014, não ficando evidenciado de forma satisfatória que atualmente continua a receber o referido benefício.

Ademais, a defesa não colacionou ao feito o comprovante de saque que corroborasse a tese de que os proventos haviam sido sacados na véspera da prisão do acusado, conforme por ele alegado em seu interrogatório.

Por outro lado, o réu foi preso em flagrante delito em posse de considerável quantia em dinheiro, em notas trocadas, consoante demonstra a fotografia de Id.

152773904, p. 3, ficando comprovado durante a fase instrutória que foi surpreendido pelos policiais militares no exato momento em que entregava entorpecentes à Janaina Lopes da Silva, pessoa que, embora não tenha sido ouvida em juízo, confirmou a prática delitiva na fase investigativa (Id. 152774198).

Destarte, não comprovada satisfatoriamente a sua origem lícita e existindo indícios de que seriam provenientes da prática do crime de tráfico de drogas, a decretação do perdimento dos valores é imposição legal, e não faculdade do magistrado, nos termos do art. 63, da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Sobre o tema, reproduzo a seguir julgado proferido por esta Corte de Justiça, assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DEFENSIVO – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MÉRITO – 1. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO PELO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO FEITO – ANÁLISE DOS DADOS CONTIDOS NO APARELHO CELULAR DO RÉU – ENVOLVIMENTO COM O NARCOTRÁFICO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO – 2. ALMEJADA A INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA – PRECEDENTES – 3. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – LITERALIDADE DO ART. 33, §2º, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL – ADEQUAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO AO CASO – 4. POSTULADA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS CUJO PERDIMENTO SE DETERMINOU EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA – NÃO COMPROVADA A ORIGEM LÍCITA DO DINHEIRO APREENDIDO EM POSSE DO RÉU – PREVALÊNCIA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO. (...) 5.
Deve ser ratificada a decisão expropriatória que, em sentença, determinou o perdimento dos bens apreendidos em posse do réu no momento de sua prisão em flagrante por tráfico de drogas, uma vez que sequer foi demonstrada, por parte do agente, a propriedade da motocicleta com que se encontrava, não tendo sido comprovada, por outro lado, a origem alegadamente lícita da expressiva quantia em dinheiro também encontrada em sua posse. Inteligência do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
. 6. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido
” (TJMT – Apelação Criminal n. 0003262-07.2017.8.11.0025, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 23.1.2023) – destaquei.

Portanto, não comprovada a origem lícita dos valores apreendidos em poder do acusado Clementino em contexto de traficância de drogas, deve ser mantido o seu perdimento em favor do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD (art. 63, § 1º, Lei n. 11.343/06).

Pelo exposto, conheço do apelo interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para aplicar a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado na fração intermediária de 1/2, readequando a pena privativa de liberdade para
2 anos e 6 meses de reclusão
e
1 ano de detenção
, a ser cumprida no
regime inicial aberto
,
substituída por duas restritivas de direitos
, e o pagamento de
260 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023